Tribunal: STF
Processo: Inq 1645
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-01
Data de publicação: 2012-03-01

Ementa:
Ementa: PENAL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DECLARAÇÃO FALSA DE DOMICILIO ELEITORAL (ART. 350, CE). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE DEBATEU A MATÉRIA OBJETO DOS EMBARGOS. DEBATES DO JULGAMENTO QUE FORAM INCORPORADOS EXPRESSAMENTE AO VOTO DO RELATOR. RECONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE ALISTAMENTO ELEITORAL COMO DOCUMENTO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO NO VOTO DIVERGENTE DA DISCUSSÃO REFERENTE AO PRAZO PRESCRICIONAL E QUANTO A NATUREZA DO DOCUMENTO APRESENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO.